Tribunal: STF
Processo: HC 232614
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Injúria qualificada e lesões corporais. Impetração dirigida contra decisão singular proferida por ministro do STJ. Inadmissibilidade. Nulidade da ação penal por ausência de representação da vítima relativamente ao crime contra honra não verificada. Alegada insubsistência da sentença condenatória. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.